Tribunal: TJES
Processo: 5040018-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040018-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON ROBERTO BERGAMASCHI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CNH. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO
NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide é sobre anulação de procedimento administrativo de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do autor. Em sua versão, defende a parte autora que o procedimento é nulo, pois não houve a notificação quanto às infrações e quanto à abertura do procedimento administrativo de suspensão da CNH. Requer seja declarada a nulidade do Procedimento de Suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação nº 86189379.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor, por meio de seu recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial. Em contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Diferentemente do alegado pela parte autora, ora recorrente, percebe-se que não houve mácula no procedimento administrativo. A propósito, é indispensável, para se assegurar no âmbito administrativo a ampla defesa e o contraditório, a expedição de duas notificações ao infrator, seja “por remessa postal” (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada), seja “por outro meio tecnológico hábil”:
uma
para fim de ciência da instauração e
outra
com o propósito da aplicação da penalidade, oportunizando a entrega da carteira de habilitação ou a interposição de recurso do término do prazo para apresentação da defesa. Aliás, o entendimento em destaque restou consolidado através da Súmula 312 do STJ,
in verbis
: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.” E mais, para atingir o intento, basta que a autoridade de trânsito comprove o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas sem a necessidade de expedir tais notificações mediante aviso de recebimento (AR), consoante definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 372/SP (Relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020). No mesmo julgado, foi destacado: “
Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito)
”.

(5).
No caso dos autos, a partir do documento de id. 8350422, vê-se que a notificação relativa ao bloqueio de sua CNH foi devidamente entregue, enquanto as notificações de penalidade e de abertura de procedimento administrativo retornaram com informação de “endereço insuficiente”, comprovando-se assim que o autor não mantém seu endereço atualizado junto aos órgãos de trânsito, não podendo, portanto, reclamar acerca do não recebimento das notificações. De qualquer sorte, houve publicação de edital em Diário Oficial, atendendo-se, assim, a necessidade de notificação do infrator.

(6).
Quanto à alegação da nulidade dos autos de infração em si, o réu sequer possui legitimidade passiva para respondê-la, pois a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração de trânsito é do órgão responsável pela autuação. Tanto que o próprio autor ajuizou ação diversa em face do DNIT, com o propósito específico de anular referidos autos de infração, conforme se constata em sentença anexada sob id. 8351146.

(7).
O autor menciona, ainda, sentença da 5ª Vara Federal Cível de Vitória, que declarou a nulidade dos autos de infração que motivaram a abertura do procedimento administrativo objeto da presente lide. Observa-se, porém, que não há comprovação do trânsito em julgado da referida sentença, o que resultaria na perda superveniente do objeto da presente ação.

(8).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)